Tribunal: STF
Processo: RE 478202
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. Honorários advocatícios. Execução contra a Fazenda Pública não embargada. Sentença executada oriunda de ação coletiva. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.